Tribunal: TJPA
Processo: 0805450-89.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805450-89.2021.8.14.0000

PACIENTE: TAILSON MARTINS MONTEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 5ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA-PA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO Nº.
0805450-89.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
JHONATA GONÇALVES MONTEIRO
(OAB/PA Nº 29.571)

PACIENTE:
TAILSON MARTINS MONTEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 0803003-13.2021.8.14.0006

RELATOR:
Des. ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado)

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. LATROCÍNIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO.

EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Não há que se falar em revogação da prisão preventiva se devidamente atendidos os pressupostos da constrição cautelar, uma vez que existe prova da materialidade, estão presentes indícios de autoria e a decisão que manteve a custódia cautelar encontra-se consubstanciada, fundamentadamente, no resguardo da ordem pública, ameaçada pela inclinação do paciente em praticar delitos, como fica evidente pelo seu histórico criminal.

É incabível o acolhimento da alegação de excesso de prazo,

quando
o
magistrado vem adotando as devidas providências para o regular andamento processual, sobretudo considerando que, existem determinações pendentes de cumprimento pelo paciente.

Ordem denegada.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado pelo Senhor Advogado
Jhonata Gonçalves Monteiro
, em favor de

Tailson Martins Monteiro
, preso nos autos de

nº

0803003-13.2021.8.14.0006
, tendo como autoridade coatora o juízo de direito da 5ª Vara Criminal de Ananindeua/PA.

Informa o impetrante que o paciente foi preso preventivamente há mais de 90 dias, nos altos do inquérito policial 0803003-13.2021.8.14.0006, sob suposta prática do crime de latrocínio, previsto no
art. 157, § 3º, II, do Código Penal.

Sustenta flagrante ilegalidade e carência de fundamentação da prisão do paciente, fundamentada em decisão genérica, justificando que
“
No caso em apreço, o cárcere do Paciente foi mantido sem a devida comprovação do risco concreto à coletividade, o que passou a ser necessário com a entrada em vigor da novel Lei nº 13.964/2019, conforme será demonstrado no subtópico II.c.4, e, assim sendo, a segregação se torna injustificada”.

Alega excesso de prazo

em virtude

do paciente encontrar-se preso por mais de 138 dias (em 30/07/2021), tendo a prisão cautelar se tornado excessiva, conforme o artigo 316, parágrafo único do CPP, visto que a mesma não foi renovada e nem revisada pelo juiz.

Ressalta que o coacto possui residência fixa, emprego lícito e não possui antecedentes criminais, junta certidão de antecedentes criminais (ID nº 5386467).

Por fim, requer, liminarmente “(...)
concessão de ordem liberatória em favor do Paciente
TAILSON MARTINS MONTEIRO,
cessando-se assim, a coação ilegal que este último encontra-se experimentando, expedindo-se o competente alvará de soltura. Não entendendo pelo livramento
in limine
, suplica-se à Vossas Excelências que a final, após as informações prestadas e oitiva da d. Procuradoria, seja concedida a ordem de
habeas corpus
ao Paciente, retrazendo novamente a este sua tão almejada liberdade por meio do documento sublinhado suso até o julgamento definitivo do apelo a ser interposto”.

Juntou documentos (id 5386467 a id 5386477)

É o breve

relatório
.

VOTO

A despeito dos esforços da defesa em demonstrar a carência de fundamentos idôneos para a prisão cautelar do paciente, bem como o excesso de prazo nos autos, tenho como certo que não merece prosperar a pretensão deduzida no
writ
.

As decisões combatidas no
mandamus
demonstraram, de maneira clara e induvidosa, a necessidade da segregação preventiva do paciente ao ressaltar as provas da materialidade e de indícios de autoria delitiva, bem como encontra fundamento na garantia da ordem pública destacando, nesse sentido, a possibilidade concreta de reiteração delitiva, uma vez que o coacto responde a outras ações penais.

Nessa linha, é interessante reproduzir trecho da decisão constritiva, nos pontos de interesse (ID. 5386471):

“(...)
A prova da materialidade do crime nos autos é indireta.

Quanto à autoria, tem-se um conjunto indiciário razoável.

Com efeito, além de THAIS, que reconheceu um dos autores (MATEUS), a testemunha TARCISIA, que é vizinha das vítimas e tentou socorre-las logo após o crime, declarou que no momento em que prestava socorro à THAIS, ouviu da própria vítima CLÓVIS, antes de morrer, que os autores do crime foram os indiciados MATEUS, CABEÇÃO e RATO, apelidos que se atribuem aos representados.

Por outra, o
crime imputado aos nacionais ostenta elevada gravidade e hediondez, mas não fulgura isolado no histórico de condutas dos representados
. De fato, MATEUS ostenta maus antecedentes e cumpre prisão domiciliar sem monitoramento eletrônico; ELIAQUIM ostenta maus antecedentes e cumpre prisão domiciliar com monitoramento eletrônico;
TAILSON já foi preso em flagrante e estava em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

Além disso,
por evidente não se mostram adequadas e suficientes, aos nacionais representados, medidas cautelares diversas da prisão, eis que se encontram em cumprimento de prisão domiciliar com ou sem monitoramento, medidas que não foram o bastante para inibir a ação contrária à ordem pública.

Acresce que,
a prisão cautelar também se impõe ante a provável evasão dos indiciados para se furtarem à eventual sanção penal,
visto que um dos indiciados (MATEUS) atualmente já se encontra foragido.

Isso posto, acolho a representação da autoridade policial para, com fundamento nos arts. 311, 312 e 313, I, do CPP,
decretar
a
prisão preventiva
dos nacionais indiciados
Mateus Emerson Mourão Teixeira (Mateusinho)
,
Tailson Martins Monteiro (Cabeção)
e
Eliaquim Alves Nobre
, com fulcro na necessidade de
garantia da ordem pública
e da
aplicação da lei penal
, ante a demonstrada
prova da existência do crime
e
indícios suficientes de autoria
”.

Em complemento, quando da decisão proferida em 01/07/2021, o juiz
a quo
manteve a prisão afirmando que:

“
O processo está tramitando regularmente, no aguardo de resposta à acusação do denunciado Tailson Martins Monteiro
, não tendo havido nenhuma mudança substancial na situação processual dos encarcerados, razão pela qual acompanho os termos do parecer ministerial e mantenho
in totum
os termos do
decisum
anterior que decretou suas custódias cautelares preventivas, vez que se faz necessária a mantença dos réus no cárcere para garantia da ordem pública, na medida em que os mesmos, a princípio, cometeram o delito de latrocínio consumado em desfavor da vítima Clóvis Lisboa Lima na data de 18.11.2020, sendo obrigação do Poder Judiciário em tais casos garantir a ordem pública por meio da permanência dos réus no ergástulo público.

Considerando que o patrono do denunciado Tailson Martins Monteiro foi constituído somente para protocolar pedido de revogação de prisão preventiva, conforme consta na procuração contida no ID 27405942, determino o envio dos autos a Defensoria Pública para apresentação de Defesa Preliminar em favor do

mesmo”.

.” (grifei)

Assim, da leitura dos excertos antes transcritos, fica evidente a necessidade de se manter a segregação cautelar do coacto, uma vez que sua periculosidade foi demonstrada pelos dados concretos dos autos, reafirmando-se a necessidade de se resguardar a ordem pública, ameaçada pela inclinação do paciente em praticar delitos, como fica evidente pelo seu histórico criminal, apresentado na decisão antes transcrita e certidão de antecedentes (ID.5463003).

Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO (RÉU QUE É INVESTIGADO POR OUTROS DELITOS DA MESMA NATUREZA). MODUS OPERANDI. FUGA. PROTEÇÃO DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

3. No presente caso, a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, evidenciada pelo efetivo risco de voltar a cometer delitos, porquanto, o paciente é investigado por outros delitos da mesma natureza. Além disso, o modus operandi empregado torna claro o seu desrespeito pela ordem pública, pois o réu solicitou o serviço de mototaxi, para matar o seu condutor e se apropriar de alguns objetos da vítima, inclusive de sua motocicleta, em plena via pública. A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para garantir a ordem pública.

4. Nos termos da orientação desta Corte, inquéritos policiais e processos penais em andamento, muito embora não possam exasperar a pena-base, a teor da Súmula 444/STJ, constituem elementos aptos a revelar o efetivo risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão preventiva (RHC n. 68550/RN, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 31/3/2016).

5. Soma-se a isso o fato de o paciente, mesmo algemado, ter fugido de dentro de uma viatura, permanecendo foragido por mais de 8 meses. Prisão preventiva justificada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da instrução criminal e a aplicação da lei penal. Precedentes.

6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.

7. Habeas corpus não conhecido.

(HC 546.494/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)” (grifei)

No que tange ao excesso que prazo,
ao contrário das alegações apresentadas pelo impetrante, destaco que consta nos autos, decisão do magistrado acerca do pedido de revogação da prisão preventiva contra o coacto e, nesta, a
determinação do envio dos autos à Defensoria Pública para apresentação de Defesa Preliminar em favor do

mesmo, posto que o ora impetrante somente representará o paciente quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva.

Assim, considerando que existem atos pendentes de cumprimento por parte do paciente, constato a inexistência de delonga desarrazoada na instrução processual atribuível à responsabilidade da autoridade inquinada coatora e, por conseguinte, do Estado.

Verifico, portanto, que
o trâmite do processo
in casu
não extrapola os limites da razoabilidade, considerando-se, que o
Juízo
a quo
vem tomando as devidas providências para o regular andamento do feito, não existindo desídia ou serôdia injustificada de sua parte.

Diante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço o
habeas corpus
e
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 02 de agosto de 2021.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

Relator

Belém, 13/08/2021